Tribunal: TJDFT
Processo: 0714739-87.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714739-87.2022.8.07.0003 RECORRENTE: NELSON DA SILVA NERES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SUBTRAÇÃO DE FIOS DA CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E FÉ PÚBLICA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NÃO APLICÁVEL. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MULTIRREINCIDÊNCIA. CULPABILIDADE. NOVO CRIME COMETIDO NA VIGÊNCIA DE BENEFÍCIO EXECUTÓRIO DA PRISÃO DOMICILIAR. REGIME INICIAL. 1. Os depoimentos das testemunhas policiais apresentam valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, uma vez que dotados de fé pública e presunção relativa de veracidade, notadamente quando corroborados pelos demais elementos probatórios dos autos. 2. Com base na teoria monista, adotada como regra pelo ordenamento jurídico brasileiro, o reconhecimento do concurso de pessoas exige o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) pluralidade de agentes; (ii) uma única e mesma conduta típica; e (iii) liame subjetivo entre os acusados. 3. A jurisprudência pátria adota a teoria da amotio, segunda a qual o delito de furto se consuma no momento da inversão da posse do bem, com animus rem sibi habendi, isto é, dolo de se apropriar da coisa, entrando ela na esfera de disponibilidade do agente, ainda que por breve período, sendo prescindível que a posse seja mansa, pacífica, sem oposição ou desvigiada. 4. Afasta-se a aplicação do princípio da insignificância quando se tratar de furto de cabos e fios pertencentes à empresa concessionária de serviço público, praticado por acusados multirreincidentes, inclusive específicos, e com longa lista de maus antecedentes. 5. Na primeira fase de dosimetria da pena aplica-se a exasperação na fração de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas. Jurisprudência do STJ e desta Corte. 6. A prática de novo crime, durante o cumprimento de prisão domiciliar, denota o desinteresse do apenado por qualquer forma de reintegração social, o que justifica a análise desfavorável da culpabilidade, em face da maior reprovabilidade de sua conduta. Precedente. 7. Sendo reincidentes os réus e as circunstâncias judiciais negativas, deve ser fixado o regime inicial semiaberto, caso a pena aplicada seja de até 4 anos, ou o regime fechado, se a pena for superior a 4 anos de reclusão. 8. Apelação desprovida. A parte recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os artigos 155, §4o, inciso IV, do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, ao não reconhecer no caso em debate a incidência do princípio da insignificância e a atipicidade da material da conduta. Defende, assim, a sua absolvição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 155, §4o, inciso IV, do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Além disso, o STJ entende que “a reincidência e a habitualidade delitiva têm sido compreendidas como obstáculos iniciais à tese da insignificância" (AgRg no HC n. 824.877/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 21/8/2023). Assim, “a conformidade do acórdão regional recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.026.894/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028